Tribunal: TJSP
Processo: 2227279-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA UNIÃO – Agravo interposto nos autos de execução fiscal promovida pela União Federal - decisão agravada que indeferiu o pedido da agravante de que os valores pagos pela arrematação de bem imóvel fossem destinados à COHAB – jurisdição federal exercida por Juiz Estadual da Comarca de Batatais por expressa delegação conferida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA UNIÃO – Agravo interposto nos autos de execução fiscal promovida pela União Federal - decisão agravada que indeferiu o pedido da agravante de que os valores pagos pela arrematação de bem imóvel fossem destinados à COHAB – jurisdição federal exercida por Juiz Estadual da Comarca de Batatais por expressa delegação conferida pela Constituição Federal – competência, contudo, da Justiça Federal para a apreciação dos recursos interpostos na causa principal – inteligência dos arts. 108, inciso II e 109, §§3o e 4o, da CF/88. Recurso não conhecido, com determinação.